Tribunal: TJDFT
Processo: 0052282-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
1. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, juntadas no ID 53302370, em julgamento dos recursos constitucionais interpostos pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052282-87.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: WALDEMAR GARCIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, juntadas no ID 53302370, em julgamento dos recursos constitucionais interpostos pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator